Tribunal: TJSP
Processo: 2179909-07.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA. É a falta de clareza que contamina o ato judicial com o vício da obscuridade. Basta a leitura do Acórdão embargado, para se verificar que os fatos simples foram analisados e considerados de maneira clara e objetiva para o deslinde para a fixação do termo inicial dos juros moratórios

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA. É a falta de clareza que contamina o ato judicial com o vício da obscuridade. Basta a leitura do Acórdão embargado, para se verificar que os fatos simples foram analisados e considerados de maneira clara e objetiva para o deslinde para a fixação do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a verba honorária de sucumbência exigida pelo Embargante. No caso em tela, não foram demonstrados quais seriam os pontos obscuros. Ademais, o fato de a fixação do termo inicial dos juros moratórios terem sido a partir do trânsito em julgado do acórdão que se busca o cumprimento (23 de maio de 2019) e não a partir de 21 de junho 2013 como constou no cálculo do Embargante não implicou em "reformatio in pejus". Isto porque, se fosse mantida a decisão agravada tal como lançada nos autos, sequer o Embargante teria o direito de acrescer juros moratórios sobre a verba honorária de sucumbência da qual faz jus o recebimento. Mero inconformismo com o resultado do julgamento neste ponto específico. – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS OU INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE. Para a atribuição de efeitos modificativos ou infringentes, deveria o Embargante demonstrar que do acórdão restou vício de obscuridade, contradição ou omissão, e não o fez. OBSCURIDADE INEXISTENTE. – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.